Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 854, § 3o, DO CPC. INVIABILIDADE DE LIBERAÇÃO DOS VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistente demonstração efetiva de que as verbas penhoradas, encontradas na conta corrente do devedor, possuem natureza salarial, inviável a liberação. Precedentes.
2. Não há como se presumir a natureza salarial das verbas bloqueadas ou mesmo a essencialidade dessas à subsistência do devedor, quando ausentes provas das alegações apresentadas, sob pena de prejudicar o credor e a satisfação de seu crédito.
3. Incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.
4. Não comprovado o dolo processual da parte, inviável a condenação por litigância de má-fé, consoante entendimento sedimentado desta Corte de Justiça.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.